Tribunal: TJES
Processo: 5002414-86.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002414-86.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ME GRANITOS DO BRASIL LTDA - ME
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 1604764) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao
agravo
de instrumento
que interpôs.

Nas razões recursais (Id 1969967), sustenta a agravante, tão somente, a existência de erro material na ementa do julgamento, por dela constar que o
agravo de instrumento
foi “desprovido” pelo Órgão Julgador, ao passo que a parte dispositiva, em harmonia com a fundamentação, noticia o provimento do recurso.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 1604764) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao
agravo
de instrumento
que interpôs.

Nas razões recursais (Id 1969967), sustenta a agravante, tão somente, a existência de
erro material
na ementa do julgamento, por dela constar que o
agravo de instrumento
foi “
desprovido
” pelo Órgão Julgador, ao passo que a parte dispositiva, em harmonia com a fundamentação, noticia o
provimento
do recurso.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

De fato, se faz presente o
erro material
apontado pela embargante, o que requer sua correção nesta oportunidade. Vejamos.

O voto condutor do julgamento, de minha lavra, foi proferido no sentido de
dar provimento ao agravo de instrumento
, sendo a ementa, todavia, redigida da seguinte forma:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OBSTADO – ATO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO – PRETENSÃO FUNDADA NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL N. 878/2020 – REVOGAÇÃO PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL N. 891/2020 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1
) Em que pese a acertada premissa de que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nas competências administrativas e legislativas da União Federal (CF, arts. 21 e 22), é possível a análise – à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) – da pretensão deduzida pela agravada, que de maneira alguma invade a competência privativa da União Federal.

2)
A decisão agravada determinou que a concessionária de energia elétrica “abstenha-se de cortar o fornecimento de energia elétrica da instalação nº 0500994946 enquanto viger a Resolução Normativa nº 878/2020...”, isto é, impôs um limite temporal a ser observado, ao conceder a tutela de urgência no dia 30/04/2020, sendo certo que, em momento posterior, a Resolução Normativa ANEEL nº 891/2020 revogou o disposto no art. 2º, I, donde se conclui não mais perdurar a vigência do dispositivo que conferiu lastro ao acolhimento da pretensão autoral.

3)
O pedido de tutela provisória de urgência e a decisão que o deferiu não mais ostentam respaldo normativo diante da superveniente revogação da Resolução Normativa ANEEL 878/2020 pela de nº 891/2020, porquanto expressos – tanto o pedido da autora, quanto a decisão recorrida – no sentido de que a suspensão do fornecimento de energia elétrica fosse vedada enquanto perdurasse a vigência da Resolução Normativa ANEEL nº 878/2020.

4)

Agravo de Instrumento conhecido e
provido
.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento”
.

(destaquei – Id 1604764)

Como se vê, apesar de não haver dúvida de que o recurso foi
provido
, tal qual expresso em duas oportunidades na ementa, bem como na parte dispositiva do voto condutor, houve equivocado emprego da expressão “DESPROVIDO”, o que justifica o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela então agravante.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
dou
provimento aos embargos de declaração
para, corrigindo a mácula apontada pela embargante, determinar que, onde se lê “DESPROVIDO”, leia-se “PROVIDO”.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO MATERIAL - EQUIVOCADA MENÇÃO NA EMENTA A DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CORREÇÃO DETERMINADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL VERIFICADO.

1)
Sustenta a agravante a existência de erro material na ementa do julgamento, por dela constar que o agravo de instrumento foi “desprovido” pelo Órgão Julgador, ao passo que a parte dispositiva, em harmonia com a fundamentação, noticia o provimento do recurso.

2)
Apesar de não haver dúvida de que o recurso foi provido, tal qual expresso em duas oportunidades na ementa, bem como na parte dispositiva do voto condutor, houve equivocado emprego da expressão “DESPROVIDO”, o que justifica o acolhimento dos embargos de declaração opostos.

3)
Embargos de declaração conhecidos e providos.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
d
ar

provimento aos embargos de declaração
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.